Tribunal: CARF
Processo: 13984.001552/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001552/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.602 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
KAJUGA CONFECCOES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples, nos termos do art. 9o, XV, da Lei
no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-28.422, de 27 de setembro
de 2011, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001552/2006-54
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001552/2006-54

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/LGS no 26, de 20/12/2006 (fls. 13/14), impondo a exclusão do Simples
Federal por existência de débitos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
com exigibilidade não suspensa, tendo como base a Representação de folhas iniciais.
Consta na dita Representação que a contribuinte possuía parcelamento de débitos do
SIMPLES no processo no 13984.450286/200428, cancelado em 10/06/2005, e inscrito
na Dívida Ativa da União em 21/03/2006, número 9140600072384 (fls. 05/11). Daí foi
proposta a exclusão da empresa do Simples, de conformidade com a legislação
aplicável, que acabou sendo procedida nos termos do ADE acima mencionado.
Em 27/12/2006 a contribuinte foi comunicada do ADE (fls. 15/16), ensejando que os
efeitos da exclusão fluíssem a partir do dia 1o/01/2007.
Em 26/01/2007 apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 17/19, alegando, em
síntese, que os débitos do Simples relativo aos meses 06/2002, 07/2002, 08/2002,
09/2002, 10/2002, 11/2002, 12/2002 e 01/2003, inscritos em dívida ativa, perfazendo
um montante de R$ 633,90, foram quitados mediante parcelamento pelo programa
PAES.
Acresce que caso existam débitos requer que seja apresentado e dado um prazo mínimo
de 90 (noventa) dias para que seja quitado suas pendências junto à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para que não seja excluída do Simples.
Pelas razões expostas, requer que seja acatada a manifestação de inconformidade, dando
total provimento ao pedido formulado, tornando sem efeito a exclusão do Simples e
excluídos os débitos inscritos em dívida ativa, tendo em vista que já foram quitados pelo
programa PAES.
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano calendário: 2007
EXCLUSÃO
DE
OFICIO.
DÉBITO
INSCRITO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
PARCELAMENTO EXTEMPORÂNEO.
Uma vez comprovado que os débitos motivadores da exclusão de oficio não foram
regularizados dentro do prazo legal, mantém-se o Ato Declaratório que formalizou o
desenquadramento do Simples Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/04/2013 (e-fls. 60) e
apresentou recurso voluntário no dia 22/05/2013 (e-fls. 66 e 67), com os fatos e fundamentos a
seguir sintetizados:
Defende que padece de equívoco a decisão recorrida, visto ter a Recorrente
protocolado manifestação de inconformidade logo após recebimento do ADE, em 27/12/2006, e
demonstrou desde aquela data que os débitos estavam quitados.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001552/2006-54

Requer que seja reconhecido de ofício a prescrição dos débitos relativos ao
exercício de 2007. Alega ainda prescrição intercorrente no processo administrativo.
Informa que a empresa estava sem atividade entre janeiro a novembro de 2007.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei n° 9.317, de 1996, instituiu o Regime Tributário das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte e instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
O art. 9o, XV, da Lei no 9.317/1996, determina:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
No caso em análise, a empresa foi excluída através do ADE no 26, de 2006, em
razão de débitos existentes e não suspensos.
A Recorrente alega que, nada data da manifestação de inconformidade (e
consequentemente na data da exclusão do Simples), ela não possuía débitos. A Recorrente foi
intimada do ADE em 27/12/2006.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.602 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001552/2006-54

Ocorre que, segundo informações constante nos autos – Representação no
180/2006, às fls. 2 a 4, a contribuinte possuía parcelamento de débitos do SIMPLES no processo
No 13984.450.286/2004-28, cancelado em 10/06/2005, e inscrito na Dívida Ativa
da União em 21/03/2006 – e-fls. 6 a 12.
Logo, conclui-se que, nada data do recebimento do ADE a Recorrente não estava
com o parcelamento ativo e teve o débito inscrito em dívida ativa da União.
Outrossim, o parcelamento ao qual a Recorrente alega ter quitado, e que foi o
motivo de sua exclusão, foi formalizado apenas em 10/01/2008. Assim, a Recorrente não
consegue comprovar que, na data de recebimento do ADE, ela não possuía débitos com
exigibilidade suspensa.
Em relação ao pedido de prescrição dos débitos referentes ao exercício de 2007,
esse não pode ser analisado, visto que o objeto do presente processo é o Ato de Exclusão da
Empresa do Simples, não há discussão em relação a lançamento de eventuais débitos.
Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente no
processo administrativo, o CARF já possui Súmula sobre a matéria, conforme abaixo:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Irretocável, portanto, a decisão da DRJ.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital